Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722830-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J M DE FREITAS RESTAURANTE EIRELI - ME, JOSE MARCIO DE FREITAS, ROSANA DE SOUZA AQUINO FREITAS, MATHEUS DE SOUZA AQUINO FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução (PJe no 0020754-66.2015.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de J M DE FREITAS RESTAURANTE EIRELI ME E OUTROS, indeferiu pedido de novas pesquisas nos sistema informatizado SISBAJUD. Confira-se o teor da decisão agravada (ID 95518168 dos autos de origem): “Nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Indefiro, portanto, o requerimento do exequente, ID retro, eis que não se afigura nenhuma das hipóteses supra descritas. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo. Int”. Em suas razões recursais (ID 27354368, pp. 01/18), o agravante sustenta que o juízo singular indeferiu a realização de consulta de ativos financeiros pelo novo sistema SISBAJUD sob o argumento de que seria mera reiteração injustificada, sem comprovação de alteração patrimonial dos Agravados, de modo a autorizar renovação da penhora on-line, independentemente do lapso de tempo desde a última tentativa. Argumenta que tal entendimento encontra óbice na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que possui entendimento consolidado de que a consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário serve para celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizada sempre que transcorrido prazo razoável, fato esse que, por si só, motiva renovação das consultas. Cita precedentes desse Eg. TJDF. Afirma que a última consulta realizada foi há mais de um ano (em 06/05/2020 - ID 62511313) e que o atual sistema SISBAJUD possui abrangência muito maior que o antigo sistema BACENJUD, pois, incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações, conforme se observa da descrição do sistema no site do Conselho Nacional de Justiça”. Alega que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo em razão do Agravante desconhecer bens de propriedade dos Agravados, face a iminência da contagem do prazo prescricional. Vindicando a presença dos pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a liminar negada na origem e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para que seja deferida nova pesquisa de ativos financeiros dos agravados por meio do sistema SISBAJUD. Preparo comprovado (ID 27354369, pp. 01/02). É o relatório DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de renovação de pesquisas nos sistemas de informações ao Judiciário - SISBAJUD, a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome da parte executada. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora